Tribunal: TJMT
Processo: 1033854-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033854-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS - CNPJ: 08.986.710/0001-44 (APELANTE), EDILSON PEDRO SPENTHOF - CPF: 293.136.861-04 (APELADO), THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM - CPF: 711.609.811-91 (ADVOGADO), E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS - CNPJ: 08.986.710/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINARMENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva, porquanto a causa de pedir está pautada na falha na prestação de serviço em razão da demora no conserto de veículo que foi abalroado pelo requerido, aqui apelante.

A ocorrência do sinistro e a culpa acidente automobilístico é incontroverso, pois o próprio demandado assumiu nos autos sua responsabilidade frente aos prejuízos causados no veículo de propriedade do demandante.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida, sendo necessária a redução no caso concreto.

Não se olvida que o autor experimentou prejuízos de ordem material e moral, porém, no caso concreto, não se pode perder de vista que houve esforços para a resolução do imbróglio, tanto pelo primeiro requerido, como pelo segundo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CARLOS MARINO SOARES DA SILVA.

Ação:
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
proposta por
EDILSON PEDRO SPENTHOF.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente os pedidos vertidos na Exordial e condenou, de forma solidária, os Requeridos
CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS – ME
ao pagamento no valor de o valor de R$ 6.319,01 (seis mil trezentos e dezenove reais e um centavo) a título de danos materiais, atualizada pelo INPC a partir do desembolso, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada Requerido, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Apelo
: Em suas razões, em sede de preliminar, o apelante suscita ilegitimidade passiva
ad causam
para responder à demanda

Ressalta que houve a contratação de pessoa jurídica especializada em conserto de veículos para retificação do automóvel do autor/apelado e, por isto, cessou, em absoluto, a responsabilidade do apelante.

Destaca que, se houve falha na prestação serviço, a responsabilidade é da oficina contratada, e não do recorrente.

No mérito, rechaça o dever de indenizar o autor, sob o argumento de que os defeitos constatados no veículo não decorreram do acidente automobilístico objeto do litígio e que pode ser anterior aos fatos.

Manifesta inconformismo, ainda, quanto ao montante indenizatório fixado a título de danos morais
na origem.
Argumenta que o Julgador singular não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

Por fim, pugna pela inversão do ônus da verba honorária de sucumbência ou, subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento), percentual que julga razoável.

Contrarrazões apresentadas (ID. 210744691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, o requerido/apelante alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que desconhece qualquer notícia de atraso na entrega do serviço, e que é a responsabilidade civil pelos prejuízos alegados pelo autor recai unicamente em desfavor da pessoa jurídica
E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS – ME.

Sustenta que prestou toda a assistência necessária, arcou com os valores para conserto após orçamento e autorização dos reparos pelo autor.

De pronto, não prospera a preliminar suscitada.

Depreende-se dos autos que a causa de pedir está pautada na falha na prestação de serviço em razão da demora no conserto de veículo que foi abalroado pelo requerido, aqui apelante.

Sob esta perspectiva, tem-se que a relação estabelecida entre o requerido e a oficina requerida está relacionada ao acidente causado pelo autor (fato gerador do prejuízo suportado pelo requerente). Logo, no caso de eventual falha na prestação de serviço, seja provocada diretamente por seus atos ou por oficina por ele indicada, deve responder pelos alegados danos.

Sem mais,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado, em 02/03/2018, por volta das 14 horas, o requerente trafegava com seu veículo GM/Cobalt Placa OBB-5695 pela Avenida Deputado Milton Figueiredo, bairro Morada do Ouro, sentido bairro-centro, quando, nas proximidades da entrada do Parque Massairo Okamura, foi surpreendido com um impacto na traseira do seu veículo.

O requerido Carlos Marino reconheceu sua culpa e se comprometeu a arcar com as despesas de consertos, já que ambos não possuíam seguro de seus veículos. Na sequência, o primeiro requerido indicou a Oficina (segunda requerida) para a realização do conserto do veículo do autor, acompanhando até o local e autorizando a realização dos serviços.

Alegou que, após o prazo de uma semana estabelecido pela Oficina requerida, verificou que sequer os serviços tinham sido iniciados e passou a efetuar cobranças pessoais, já que precisava do veículo para trabalhar.

Assentou que, somente duas semanas depois do prazo é que o veículo ficou pronto, porém, faltou a colocação de nova lanterna traseira que foi quebrada na colisão, cuja ausência da peça permaneceu até a data da protocolização da
Ação Indenizatória.

Entre um ato e outro, instruída a ação com elementos de provas pertinentes, sobreveio sentença
julgou procedente os pedidos vertidos na Exordial e condenou, de forma solidária, os Requeridos
CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS – ME
ao pagamento no valor de o valor de R$ 6.319,01 (seis mil trezentos e dezenove reais e um centavo) a título de danos materiais, atualizada pelo INPC a partir do desembolso, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada Requerido, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

Essa sentença motivou a interposição de recurso de apelação pela primeiro requerido.

Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que razão assiste
parcialmente
ao apelante, somente no que pertine à redução do montante indenizatório.

Como relatado em linhas pretéritas, a problemática deste litígio originou-se a partir de um abalroamento causado pelo primeiro requerido
CARLOS MARINO SOARES DA SILVA.

A ocorrência do sinistro e a culpa acidente automobilístico é incontroverso, pois o próprio demandado assumiu a sua responsabilidade frente aos prejuízos causados no veículo de propriedade do demandante.

O que se discute é somente a real extensão dos danos materiais e também morais advindos do evento danoso.

Neste ponto, a partir da narrativa do requerido e, do próprio requerente, é possível observar conduta de boa-fé do demandado, pois, desde o início da problemática (data do acidente) até a efetivação dos reparos no veículo do requerente, o requerido diligenciou no sentido de resolver o impasse;
indicou, inclusive, profissional de reparos veiculares de sua confiança e aceito pelo autor.

Não se olvida que o autor experimentou prejuízos de ordem material e moral, porém, no caso concreto, não se pode perder de vista que houve esforços comuns para a resolução do imbróglio, tanto pelo primeiro requerido, como pelo segundo.

Essa circunstância, em particular, confere plausibilidade aos argumentos lançados pelo recorrente, pois a resolução da problemática, ao que se vê, era do interesse de todos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO ODONTOLÓGICO “ODONTOPREV S/A”. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DOS PROMOVIDOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS EM PARTE PROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
2. Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ). 3. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

4. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida, sendo necessária a redução no caso concreto.
5. Juros de mora a partir da citação.
6. Recursos em parte providos.
(N.U 1005005-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

APELANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
APELADO: JOAO PAULO MENDES ZAQUEO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESCONTO INDEVIDO EM INVESTIMENTOS – ATO ILÍCITO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA PELA APELANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em resgate de investimentos caracteriza falha na prestação dos serviços da Corretora e enseja reparação por dano moral, dada a violação aos direitos de personalidade do consumidor, que não se confunde com o mero risco do investimento em bolsa de valores. Inteligência dos arts. 5o, incisos V e X, da CF/88, c/c arts. 12, 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.
Considerando-se as circunstâncias do caso concreto, uma vez que não ocorreu desconto ilícito ao ponto de comprometer a subsistência econômica do apelante, nem conduta da recorrente a negativar publicamente o nome do apelado,
além do fato do montante de R$ 40.000,00 de indenização por danos morais ultrapassar, inclusive, o dobro do valor do desconto indevido (R$ 18.240,00), o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois esta se ostenta justa e adequada, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação. Inteligência do art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil.

(N.U 1016704-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Portanto, merece reparo a sentença, tão somente no que pertine à indenização por danos morais, máxime porque não observados pelo Juiz da causa – no caso concreto – a correta aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos demais pontos de inconformismo suscitados, quais sejam: dever de indenizar e a inversão do ônus da verba de honorários de sucumbência e, subsidiariamente, pela redução do percentual fixado (de 20% para 10%), não se sustentam.

O deve de indenizar está

demonstrado, porquanto incontroverso o fato gerador (acidente automobilístico) e a culpa do evento danoso (responsabilidade civil) do requerido, que, inclusive, assume nos autos a responsabilidade pelos reparos materiais do automóvel do autor.

Quanto à inversão do ônus da verba de sucumbência, não se visualiza justificativa plausível que autorize o pleito – principal e subsidiário –.

Com essas considerações,
dá
-se
parcial

provimento
ao Apelo, apenas para
reduzir
a quantia inicialmente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, montante que aqui se julga justo e razoável ao caso concreto, bem como de acordo com o
caráter satisfativo-pedagógico pertinente.

Por fim, não há falar em
majoração
dos honorários advocatícios, primeiro porque já fixado no montante máximo na origem, segundo porque o apelo foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024